Tribunal: TJMT
Processo: 1009308-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009308-60.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
, E NA PARTE CONHECIDA
PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DAS SACAS DE MILHO QUE FORAM RETIRADAS DA POSSE DOS RECUPERANDOS, BEM COMO A SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
.

Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de milho dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1012946-29.2022.8.11.0003, proposta por CERIELEN SILVA BUSANELLO e OUTROS, que determinou a devolução das sacas de milho que foram retiradas da posse dos
recuperandos
, por ordem judicial proferida na Ação de Execução 1056713-06.2022.8.26.0002, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Santo Amaro/SP, movida pela credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA; bem como determinou a suspensão da referida ação executiva, com a ordem de abstenção da prática de atos constritivos (retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão) sobre os bens dos recuperados.

Em suas razões, alega a agravante que, para garantia do cumprimento de suas obrigações perante a Agravante, o Agravado, Márcio
Busanello
, ofereceu alienação fiduciária da quantidade de 48.850 (quarenta e oito mil, oitocentas e cinquenta) arrobas de algodão da safra 2021/2022, que, representados pela CPR objeto da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §3° do artigo 49 da Lei 11.101/2005, não se sujeita à Recuperação Judicial.

Registra que, se o bem alienado fiduciariamente não pode ser sequer penhorado por qualquer credor do alienante, é evidente que não pertence mais a sua propriedade.

Assevera que a suspensão do ato constritivo (Busca e Apreensão) sobre crédito garantido por alienação fiduciária somente se daria caso os bens objeto da busca e apreensão, no caso algodão, fossem declarados como bens de capital essenciais à manutenção da atividade dos
Recuperandos
, sendo certo que, para os efeitos da lei de Recuperação Judicial, consideram-se bem de capital essencial aquele utilizado no processo produtivo da empresa, de modo que é impossível que o algodão pretendido pela Agravante seja utilizado pelos
Recuperandos
no processo produtivo para o cultivo da próxima safra, não podendo o produto em questão ser entendido como “ativo circulante” do patrimônio dos
Recuperandos
, porquanto, o algodão em questão já foi alienado pelos
Recuperandos
à Agravante e faz parte do produto final que foi antecipadamente alienado.

Sustenta que o que o produtor rural precisa no seu processo produtivo para as próximas safras é da manutenção de bens efetivamente necessários para o bom plantio e colheita do algodão, tais como as sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, maquinários agrícolas e até mesmo terras cultiváveis.

Anota a ausência de prejuízo aos agravados porque a decisão é reversível, já que a Agravante depositará a quantia referente à comercialização do algodão, logo após a concretização da constrição, de modo que não haverá irreversibilidade da busca e apreensão.

Nesses termos, pede pela antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão, autorizando, desta maneira, o prosseguimento da busca e apreensão das arrobas de algodão com a posterior juntada do depósito judicial dos valores obtidos com a referida comercialização.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e a necessidade de desconstituição da decisão agravada e determinar que seja oportunizada a manifestação credor/Agravante acerca da possibilidade de liberação dos grãos arrestado dos Agravados em recuperação judicial.

Requer, ainda, seja declarada a competência do foro de São Paulo/SP para dirimir sobre o crédito, em razão de não ser sujeito aos efeitos da RJ, e por também, os grãos arrestados não se enquadram nas características e critérios de bens de capital. não podem ser liberados pelo Juízo Universal (da RJ) com base na suposta “Essencialidade”, sob pena de grave prejuízo ao recebimento da “
Barter
”.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 168426172).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 169301221).

Contraminuta da parte agravada (ID 172090199).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 174602155).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI
,
OAB/MT 6197/O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta por BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, LURDES BUSANELLO, MARCIO BUSANELLO, PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO, NEDIO BUSANELLO e CERIELEN SILVA BUSANELLO, cujo processamento foi deferido em 01/06/2022.

Interpostos recursos pelos credores (especialmente os
RAIs
1018220-80.2022.8.11.0000 e 101785356.2022.8.11.0000), houve a concessão de efeito suspensivo e, deste modo, determinou-se a suspensão de todo o processo de recuperação judicial.

Entretanto, aportou aos autos v. decisão superior que revogou os efeitos suspensivos que haviam sido concedidos nos recursos interpostos (Ids. 106162642 e 1061547470) e, nesta toada, o processo de recuperação judicial deve, então, seguir o seu regular curso, sendo restabelecidas as decisões anteriormente proferidas pelo Juízo, destacando-se o prazo de blindagem e a proibição da retirada dos bens essenciais ao desenvolvimento das atividades
empresariais
da posse dos
recuperandos
.

Em petição datada de 14/12/2022, a
Recuperanda
informou que a credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA promoveu, no juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Santo Amaro/MT, a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1056713-06.2022.8.26.0002, na qual requereu o arresto da quantidade de 31.743 sacas de milho de 60 Kg cada, sendo-lhe concedida a tutela de urgência cautelar para determinar o “arresto, remoção e depósito com a parte exequente da quantidade de 1.904.580 Kg, que correspondem a 31.743 sacas de milho de 60 Kg cada da lavoura empenhada, indicada no item 4 e quadro 4 da CPR-F (fls. 68/69), sendo autorizada à Exequente a efetuar a colheita, se for o caso”.

Informou que, das 31.743 sacas de milho que se determinou a apreensão, fora efetivamente apreendido o total de 11.425,01 (onze mil, quatrocentas e vinte e cinco, vírgula um) sacas de milho.

Anota que, diante do arresto parcial, a INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA requereu ao Juízo da 9a VC de Santo Amaro “seja oficiado ao juízo da Comarca de Dom Aquino-MT, a fim de aditar o mandado e ordem já deprecada, a fim de que esteja autorizado a expedir mandado de penhora e arresto de tantos bens quantos bastem para satisfazer o valor do débito executado, atualizado em R$ 2.073.061,11 (dois milhões, setenta e três mil, sessenta e um reais e onze centavos”, o que foi deferido em 12/12/2022.

Assim, a parte
Recuperanda
requereu, em caráter urgente, fosse determinada a imediata devolução dos produtos arrestados aos
Recuperandos
, pela credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA, na ação no. 1056713-06.2022.8.26.0002, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Santo Amaro/SP.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo que o produto da colheita do produtor rural é essencial ao desenvolvimento da sua atividade empresarial, deferiu a liminar para determinar a devolução das sacas de milho que foram retiradas da posse dos
recuperandos
, por ordem judicial proferida na Ação de Execução 1056713-06.2022.8.26.0002, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Santo Amaro/SP, movida pela credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA; bem como a suspensão da referida ação executiva, com a ordem de abstenção da prática de atos constritivos (retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão) sobre os bens dos recuperados.

Irresignada, a credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o agravo de instrumento é recurso “secundum
eventum
litis”, de modo que seu âmbito de apreciação
se restringe
aos lindes da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões de fato ou de direito não analisadas no 1o grau de jurisdição, sob pena de usurpação de competência e/ou supressão de instância.

Desta forma, questões que não foram analisadas quando da prolação da decisão agravada não serão conhecidas.

Isto posto, no que tange à parte conhecida, adianto que o recurso está a merecer provimento.

Não é de se olvidar que o §3o do art.49 da Lei no 11.101/2005, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da
recuperanda
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
.

De igual sorte, para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária, o qual deverá ser restituído ao proprietário
fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier.

Aliás, para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de milho dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na essencialidade dos bens, sendo certo que, se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que perecíveis.

Ora, uma vez perecido ou vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora.

Nesse sentido, o STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique no esvaziamento da garantia. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAEMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária,
essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da
recuperanda
durante o
stay

period
. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”,
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. 2. De seu teor
inferese
que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da
recuperanda
, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay

period
, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da
recuperanda
, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito
garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação
judicial etc.
), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da
recuperanda
, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ, Recurso Especial no 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital
essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ, REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 03/05/2022,
DJe
05/05/2022)

Assim sendo, não resta dúvida de que as sacas de milho dadas em garantia fiduciária ao agravante não podem ser classificadas como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o
stay

period
por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada ou perecidos.

De mais a mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam.

Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, as
recuperandas
devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também
solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

No caso em comento, sequer existe prova de que a agravada tenha formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Verifica-se aqui um verdadeiro contrassenso jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos, permanecerão num limbo jurídico. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal
estará fomentando
ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, podendo a Agravante exercer o seu direito de credor.

Com tais considerações e em conformidade com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão a quo que determinou a devolução das sacas de milho que foram re
t
iradas da posse dos
recuperandos
.

É como voto.

ESCLARECIMENTO DE FATO

USOU DA PALAVRA O A
DVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI
,
OAB/MT 6197/O
:

Senhor Presidente,
p
ermita
-me
um esclarecimento de fato
.

A
questão central aqui é o fato de que se trata de crédito inscrito em

cédula de produto rural com liquidação financeira
.

É apenas um
esclarecimento de fato
,

que
se trata de crédito inscrito em CPR de liquidação

física
,
portanto crédito concursal
,
e a questão da essencialidade perde sentido
.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço
vênia ao
voto de
V
ossa
E
xcelência
,

para votar na

mesma
esteira que a
opinou a P
rocuradoria
de Justiça
.

Desse modo, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

S
enhor presidente
,

Até j
á discutimos essa questão
nesta Câmara
,
inclusive
a
desembargadora Maria

Helena

Gargaglione
Póvoas
votou no sentido inverso
ao
que
votou
hoje
.

A
quele
meu
voto
,
citado por alguns advogados
,
foi proferido

nos dias em que o STJ analisou
,
em
junho de
2022
,
o
R
ecurso
Especial n.
1
.
991
.
989
-MA
, em que a

M inistra N anc y Andri ghi esclareceu
, de forma bastante

“
professoral
”
,

o
que consiste
em
bens

de
capital e bens de consumo
.

Diz
a
N
ota
de Imprensa
do site do STJ
:

“
A
ministra
Nancy Andrighi invocou jurisprudência do STJ no sentido de que, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode fazer inferências quanto à sua essencialidade
.

Dessa maneira, a relatora afirmou que a ressalva disposta no final do parágrafo 3o do artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial faz referência exclusiva a bens de capital essenciais à atividade empresarial – não se enquadrando no dispositivo, portanto, os grãos de soja e de milho produzidos pela fazenda.
”

Portanto,
os grãos de soja
,
milho
e algodão
não podem ser considerados bens de capital
,
assim
,
o juízo da

recuperação não pode interferir nesta relação jurídica
.

Dessa forma, n
ão há necessidade

de discutir se trata de bens essenciais ou não
,
po
rque
eles não são

bens de
c
apital
;
são e
n
quadrados como bens de consumo
.

Desse modo,
acompanho o voto de Vossa

E
xcelência
,

que
modific
ou
o entendimento que

trouxe
há alguns meses
,
com a devida
vênia
à D
esa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

É como voto.

ESCLARECIMENTO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM FELIPE SPADONI, OAB/MT 6197/O
:

Senhor Presidente,

P
ermit
a-me um
esclarecimento
,
a fim de evitar o
tu
multo processual e pensando em economia
P
rocessual
.

A
questão da essencialidade que está sendo
discutida,
só tem pertinência
,
se for reconhecido que o crédito é extraconcursal
.
Então
,
essa questão precisa ser avaliada antes de se discutir
a
essencialidade ou não
. E
a CPR é de

liquidação financeira
.

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
)

Doutor, se for o caso,
Vossa Excelência faça
um
E
mb
argo
de
D
eclaração que anali
s
are
i
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023